Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-21.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Processual civil. Consumidor. Pretensão de reparação material. Cumprimento parcial do contrato. Portabilidade e refinanciamento de dívida. Recebimento de valor a menor. Inovação recursal. Vedação legal. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material em que a autora narra que em contrato de portabilidade e refinanciamento de dívida celebrado com o réu, este cumpriu apenas parcialmente seu objeto, uma vez que devolveu (“troco”) valor a menor que o previsto contratualmente, gerando uma diferença no valor de R$ 302,50, cujo recebimento ora busca. Ademais, pleiteou indenização por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu ao pagamento da importância pretendida (R$ 302,50). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado,
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve o cumprimento integral da obrigação pelo réu.
III. Razões de decidir
4. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Essa conduta constitui inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.
5. Quando da contestação o réu apresentou defesa no sentido da regularidade da contratação que teria sido concretizada por meio digital e validamente, sem sequer impugnar a principal alegação da inicial, qual seja, a de descumprimento parcial do negócio com pagamento de quantia a menor da devida à autora. Por ocasião do recurso inominado apresenta razões distintas e nunca antes ventiladas no sentido de que o valor a menor resultou de mudança nos termos do negócio.
6. Sobressai a completa inovação recursal, pois apresentada alegação apenas com a interposição do recurso inominado, o que, à evidência, atrai o não recebimento do apelo.
IV. Dispositivo
7. recurso não conhecido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.